Tribunal: STF
Processo: Rcl 73118
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO COLETIVA. DIREITO À MORADIA. ADPF 828/DF. DESCUMPRIMENTO. REFERENDO DE LIMINAR CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    Reclamação ajuizada por Paulo Manoel dos Santos e outro(a/s) contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que concedeu efeito suspensivo à sentença proferida no Mandado de Segurança nº 1023086-18.2023.8.26.0053. Alegação de descumprimento das diretrizes fixadas na ADPF nº 828/DF, especialmente quanto à necessidade de observância do regime de transição para desocupações coletivas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Definir se a decisão reclamada desconsiderou os requisitos estabelecidos na ADPF nº 828/DF para remoções coletivas; 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A reclamação visa garantir a autoridade da decisão proferida na ADPF nº 828/DF, que determina que ocupações posteriores à pandemia devem ser desfeitas apenas mediante oferta de abrigos públicos ou outra solução habitacional adequada.



    A decisão reclamada utilizou o marco temporal da ocupação (maio de 2020) como justificativa para não aplicar a ADPF nº 828/DF, embora a referida decisão vinculante expressamente contemple ocupações posteriores à pandemia.



    Não cabe à reclamação discutir aspectos fático-probatórios sobre o marco temporal das ocupações, mas apenas garantir a correta aplicação da decisão do STF.



    A suspensão da sentença de primeiro grau desobrigou indevidamente a municipalidade a observar a jurisprudência vinculante,;



    A Procuradoria-Geral da República opinou que a decisão do TJSP não violaria a ADPF nº 828/DF;



    A municipalidade, em sua contestação, reconheceu que deve observar as diretrizes da ADPF nº 828/DF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Pedido procedente.



    Tese de julgamento:



    A decisão reclamada desconsidera a jurisprudência vinculante fixada na ADPF nº 828/DF ao suspender os efeitos da sentença que determinou a observância do precedente de observância obrigatória.



    O marco temporal da ocupação não afasta a obrigação do Poder Público de garantir moradia digna antes da remoção de famílias vulneráveis.



    A suspensão de sentença que assegura direitos fundamentais deve ser fundamentada em observância estrita à decisão vinculante do STF, sob pena de afronta à autoridade da Corte.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; art. 23, VI; Lei nº 6.938/1981, art. 3º; CPC, arts. 4º, 6º, 489.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 828, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022; STF, ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/06/2021; STJ, AREsp nº 1.678.232/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/04/2021.